Tribunal: STF
Processo: ARE 1420448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OMISSÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL POR DISTINÇÃO C/C INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO DE REVISÃO REVISÃO GERAL E ANUAL DE VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.



    De acordo com a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Não pode o Poder Judiciário, a pretexto de corrigir eventual desproporcionalidade ou inobservância da isonomia substituir o poder competente que diante do poder discricionário excluiu os Policiais Civis substituídos da revisão geral anual.



    A Administração pode realizar revisão para determinadas categorias em detrimento de outras, a fim de corrigir distorções na remuneração, sem que isso implique em ofensa ao art. 37, X, da CF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No caso em apreço, verifica-se que a Lei nº 4.890/2016 tratou da correção de distorções salariais e contemplou os Agentes de Polícia Judiciária, Peritos Papiloscopista e Agentes de Polícia Científica, contendo a seguinte redação:



    (...)



    Logo, não pode o Poder Judiciário, a pretexto de corrigir eventual desproporcionalidade ou inobservância da isonomia substituir o poder competente que diante do poder discricionário excluiu os Policiais Civis substituídos da revisão geral anual.



    A Administração pode realizar revisão para determinadas categorias em detrimento de outras, a fim de corrigir distorções na remuneração, sem que isso implique em ofensa ao art. 37, X, da CF."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente